Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716721-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA EMBARGADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 59295813) opostos por ANTONIO CARLOS DE SOUZA em face do NU FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 59048006). O Embargado requereu a extinção do feito com fulcro art. 924, II do CPC (ID 60262578), pois realizou o pagamento da demanda, conforme documentos anexados no ID 60262603 e 60262604. Ante o exposto, INTIME-SE ANTONIO CARLOS DE SOUZA, para ser manifestar sobre o pagamento da demanda realizado pelo banco, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024 14:22:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador